Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723076-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACARIA ALIANCA EIRELI - EPP AGRAVADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sacaria Aliança Eireli - Epp contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 195935019 do processo n. 0703464-25.2024.8.07.0019) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda., indeferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel locado, sob pena de despejo forçado. Em suas razões recursais (ID 59947805), sustenta a agravante que, em 1/2/2017, as partes celebraram contrato de sublocação do imóvel comercial situado na Quadra 103, Avenida Recanto das Emas, Lote 5, Loja 1, Recanto das Emas – DF. Em aludida locação, foi prestada fiança como garantia locatícia. Aduz que, desde setembro de 2023, a agravada tornou-se inadimplente em relação às despesas do fornecimento de água e energia elétrica e, a partir de novembro de 2023, deixou de pagar os aluguéis, situação que perdura até o presente momento, culminando em débito no importe de R$165.475,85 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Assim, vindicou a concessão de liminar para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. Contudo, a medida foi indeferida pelo magistrado de origem. Assevera a necessidade de reforma da r. decisão, porquanto, embora exista garantia fidejussória, o inadimplemento da agravada permitiria a ordem de desocupação, sob pena de se agravar os prejuízos suportados pela recorrente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obter a ordem de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 59947806). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, anote-se que o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, condiciona o deferimento da medida liminar de despejo à inexistência, no contrato de locação, de quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 do referido diploma legal. Na espécie, contudo, o contrato de locação firmado entre as partes (ID origem 195072862) previu a garantia fidejussória, nos moldes do art. 37, inciso II, da Lei n. 8.245/91, não se revelando, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, quanto ao segundo requisito, é certo que a simples permanência da locatária nas dependências do imóvel locado, por certo, não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao locador, tendo em vista que, repita-se, o contrato firmado entre as partes prevê garantia fidejussória, a garantir, ao menos a princípio, eventuais dívidas decorrentes do negócio jurídico. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora